Tribunal: TJES
Processo: 5011683-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011683-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NÃO CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA DAS PENAS DOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por condenado contra decisão que indeferiu o pedido de indulto referente às penas impostas nas ações penais nº 0007137-17.2018.8.08.0030 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e nº 0009115-80.2015.8.08.0047, com fundamento no Decreto nº 12.338/2024. A defesa alegou o cumprimento da fração mínima da pena relativa ao crime impeditivo (tráfico de drogas) e requereu a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, apesar de não ter cumprido a fração mínima exigida relativamente às penas dos crimes não impeditivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto, nos casos de concurso com crime impeditivo, ao cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo e da fração mínima da pena relativa aos demais crimes não impeditivos.

4. O apenado, embora tenha cumprido mais de dois terços da pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), não atingiu a fração mínima exigida em relação às condenações pelos crimes não impeditivos.

5. O parágrafo único do art. 7º do Decreto nº 12.338/2024 veda a concessão do indulto às penas de crimes não impeditivos antes do cumprimento da fração mínima correspondente, o que impede a pretensão defensiva.

6. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais confirmam a impossibilidade de fracionamento das penas em hipóteses de concurso de crime impeditivo com crime não impeditivo, sendo indispensável o preenchimento integral dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024 exige o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e, cumulativamente, da fração mínima da pena dos crimes não impeditivos.

2. A inexistência de cumprimento da fração mínima da pena relativa aos crimes não impeditivos impede a concessão do benefício, ainda que satisfeita a exigência quanto ao crime impeditivo.

3. É inviável o fracionamento das penas para fins de indulto em casos de concurso entre crime impeditivo e não impeditivo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 1º, I; 7º, parágrafo único; 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgExcPen nº 1097259-67.2025.8.13.0000, Nona Câmara Criminal Especializada, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 09.07.2025; STJ, AgRg-HC nº 834.251/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5011683-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEONARDO SILVA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LEONARDO SILVA GOMES
em face da r. decisão de mov. 209.1 (págs. 342/343 do ID 15023998) do processo 2000039-05.2022.8.08.0030 que indeferiu o pleito por indulto das penas relativas às condenações nos autos nº 0007137-17.2018.8.08.0030 e nº 0009115-80.2015.8.08.0047, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Em suas razões, ao mov. 217.1 do processo nº 000039-05.2022.8.08.0030 (págs. 348/351 do ID 15023999) a defesa sustenta que deve ser declarado o indulto do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 das penas referentes às condenações nos autos nº 0007137-17.2018.8.08.0030 e nº 0009115-80.2015.8.08.0047, posto que já cumpriu a fração mínima da condenação relativa ao crime impeditivo.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisium
para que se reconheça o direito ao indulto das penas dos autos nº 0007137-17.2018.8.08.0030 e nº 0009115-80.2015.8.08.0047, com base no Decreto nº 12.338/2024.

Contrarrazões, ao mov. 231.1 (págs. 358/364 do ID 15023998) pelo desprovimento do recurso.

O magistrado, ao mov. 234.2 (págs. 372/373 do ID 15023998) manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15702594, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de nº 12.338/2024:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

(...)

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

No caso sob análise, quando da publicação do decreto, o apenado possuía 3 guias de execução: 0011879-90.2015.8.08.0030 (tráfico de drogas), 0007137-17.2018.8.08.0030 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e 0007218-58.2021.8.08.0030 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Realizando uma leitura conjunta dos dispositivos constata-se que para a obtenção do indulto na hipótese requerida pela defesa é necessário: (i) o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, isto é, do tráfico de drogas; (ii) que as penas privativas de liberdade não fossem superiores a doze anos, por crimes praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa; (iii) um terço da pena refente à AP nº 0007137-17.2018.8.08.0030 e metade da pena refente à AP nº 0007218-58.2021.8.08.0030.

Por mais que os requisitos (i) e (ii) tenham sido preenchidos, uma vez que ao tempo da publicação do decreto, o apenado havia cumprido pouco mais de dois terços da pena do crime impeditivo, porém, sequer havia iniciado o cumprimento das penas que pretendia ter a declaração de indulto.

Conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, “
o reeducando não atingiu o cumprimento da fração mínima exigida relativamente aos demais crimes não impeditivos. Considerando tratar-se de apenado reincidente por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, exige-se o cumprimento de, no mínimo, um terço da pena, requisito este que não foi atendido até o presente momento
”.

Portanto, ante ao não preenchimento dos requisitos, o agravante não faz jus ao indulto da pena. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. CONCURSO FORMAL COM CRIME NÃO IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS PENAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes. Em caso de concurso com crime descrito como impeditivo, referido Decreto também estabelece, junto ao seu art. 7º, parágrafo único, que Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. Segundo precedentes do STJ, nos casos de concurso formal entre crime impeditivo e não impeditivo, é inviável o fracionamento da pena para cálculo de benefícios executórios. O não preenchimento dos requisitos fixados no Decreto nº 13.338/2024 impõe o indeferimento da comutação. (
TJMG; AgExcPen 1097259-67.2025.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/07/2025; DJEMG 10/07/2025
).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE PENA A CUMPRIR PELO CRIME DE ROUBO. IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO. CONSTATAÇÃO EFETUADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício de indulto natalino objeto do Decreto n. 11.302/2022, na medida em que ainda persiste pena a cumprir pelo crime de roubo. 2. Para compreensão diversa e afastamento do entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático- probatório colhido nos autos, providência inadmissível na via do writ. 3. Agravo regimental improvido. (
STJ; AgRg-HC 834.251; Proc. 2023/0221258-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 01/03/2024
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.